Tribunal: STF
Processo: AI 847487
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA REFERENTE À FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação processual, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. 



    Ademais, esta Corte já assentou a ausência de repercussão geral da questão (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto).



    Agravo regimental a que se nega provimento.